Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706703-65.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVCAPI LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VERSATO CASA, TRABALHO E CONVENIENCIA, ABL PRIME LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVCAPI LTDA em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação ordinária de obrigação de pagar e indenização por danos morais e materiais no 0740917-16.2021.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VERSATO CASA, TRABALHO E CONVENIÊNCIA e ABL PRIME LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 114646085 na origem), a MMa. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada com o fim de arrestar bens de propriedade das requeridas para quitação do valor indenizatório pretendido, no importe de R$ 937.407,21 (novecentos e trinta e sete mil quatrocentos e sete reais e vinte e um centavos). Em suas razões recursais, a agravante sustenta em síntese que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estão demonstrados, uma vez que as agravadas possuem várias demandas judiciais de valores expressivos e, caso o arresto não seja efetivado, as rés ganharão tempo para dilapidar o patrimônio e ocultar os bens. Pontua que teve que contrair empréstimos em razão do inadimplemento contratual, situação que culminou com o encerramento de suas atividades sem que as agravadas demonstrassem qualquer interesse na solução. Ao final, postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam arrestados bens de propriedade das agravadas para a quitação do valor de R$ 937.407,21 (novecentos e trinta e sete mil quatrocentos e sete reais e vinte e um centavos). Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão vergastada, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela. Preparo não recolhido ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 110724947 dos autos originários). É o relatório DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, no presente caso, cinge-se em verificar se estariam configurados os requisitos necessários ao deferimento de tutela urgência de natureza cautelar, com vistas ao arresto de bens das agravadas. Com efeito, é cediço que o pedido liminar de arresto se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, com previsão no artigo 301, do Código de Processo Civil. Trata-se de medida que é deferida com o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que controvertida a matéria posta em juízo. Destarte, como toda tutela de urgência, quer de natureza satisfativa ou cautelar, os seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Ou seja, demonstrados tais requisitos, afigura-se cabível a concessão da medida requerida, inaudita altera pars, havendo o diferimento do contraditório e da ampla defesa, tal como estabelece o artigo 9o, inciso I, do Código de Processo Civil. Bem analisados os autos, não se verifica, na espécie, razão para alterar os fundamentos da decisão atacada. Em consulta ao feito originário, constata-se que a demanda em epígrafe foi ajuizada tendo por objetivo o recebimento de indenização por danos materiais e morais, em razão do contrato de prestação de serviços havido entre a agravante e o condomínio agravado. As circunstâncias narradas na inicial denotam relatos de atraso de pagamento, não recolhimento de FGTS, rescisão indireta, retenção de faturas e não pagamento de multa contratual, razão pela qual não é possível verificar, de plano, se os valores apontados pela agravante correspondem à realidade contratual. Não fosse o bastante, a corroborar tal linha de compreensão, insta advertir que há necessidade de maior aprofundamento probatório, de modo a apurar se o elevado valor indenizatório pretendido pela agravante, no importe de R$ 937.407,21 (novecentos e trinta e sete mil quatrocentos e sete reais e vinte e um centavos), corresponde ao montante efetivamente devido. Ademais, não emerge dos autos comprovação de que os empréstimos contraídos pela agravante tenham como única razão o aludido inadimplemento. Aquilato, ainda, que não integra o acervo documental prova inequívoca de que as agravadas, após o ajuizamento da presente demanda, tenham, efetivamente, praticado atos que comprometam a regularidade processual, tais como a ocultação de posses ou a dilapidação patrimonial, afigurando-se desarrazoada a imposição, sobretudo no estágio inicial em que se encontra o feito, da medida assecuratória perseguida pela agravante. Tenho, portanto, que descabe a medida cautelar de arresto de bens das rés, pois não há qualquer indício de que estas não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes for imposta ao final da demanda de origem ou, ainda, estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe dos julgados a seguir: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. 2. Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar pretendida de arresto de bens, em razão da não demonstração de incapacidade financeira ou de dilapidação de patrimônio, sendo necessário oportunizar ao agravado-réu o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pelo recorrente. 3. Quando as questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, nega-se o pedido, de sorte que o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1400172, 07054792920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. PENHORA CAUTELAR DE VALORES. PODER GERAL DE CAUTELA. PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LIMINAR. INVIABILIDADE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial dos devedores e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação. 4. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1393436, 07273476320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Repise-se, por fim, em se tratando de condomínio, as receitas são renovadas periodicamente através do recebimento de cotas ordinárias e extraordinárias, não se tratando de atividade lucrativa apta ao encerramento súbito, com ocultação de patrimônio pelos sócios, como é o caso das atividades empresárias em geral. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente o concreto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, circunstância que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2022 às 13:30:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora